Tribunal: TJBA
Processo: 8004129-27.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004129-27.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BARBARA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
81103522515 registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO, RAQUEL MENDES NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA INDEVIDA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela administradora de consórcios, ora Apelante, contra sentença que a condenou a: (i) liberar carta de crédito à consorciada contemplada; (ii) pagar multa por descumprimento de decisão liminar; e (iii) indenizar a consumidora por danos morais.

2. A irresignação da Apelante cinge-se à alegação de inexistência de falha na prestação de serviço, excessividade da multa e ausência de dano moral.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a recusa na liberação da carta de crédito, motivada por restrição em nome do cônjuge da consorciada, encontra respaldo contratual e legal; (ii) se a multa cominatória de R$ 7.000,00, fixada em razão do descumprimento de liminar, é proporcional; (iii) se é cabível indenização por dano moral em virtude da recusa injustificada na entrega do crédito.

III. Razões de decidir

4. A recusa da Apelante em liberar a carta de crédito à consorciada contemplada, ora Apelada, fundamentada em restrição de crédito do cônjuge não prevista expressamente no contrato ou de forma clara e acessível, configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, inerentes às relações de consumo.

5. A conduta da Apelante frustra a legítima expectativa do consumidor, que cumpriu suas obrigações contratuais e teve sua adesão previamente aprovada, tornando a negativa abusiva.

6. O dano moral, em casos de recusa indevida de liberação de carta de crédito após contemplação, decorre da grave frustração da expectativa e da violação de direitos fundamentais do consumidor. O montante indenizatório na sentença recorrida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional e razoável.

7. A multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra excessiva, especialmente considerando a capacidade econômica da Apelante e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, agindo como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% sobre o valor da condenação

Tese de julgamento:
"1. A recusa da administradora de consórcio em liberar carta de crédito a consorciado contemplado, com base em critérios não informados clara e previamente, configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação. 2. A injustificada negativa de liberação de carta de crédito gera dano moral, ante a frustração da legítima expectativa do consumidor. 3. O valor da multa coercitiva deve ser mantido quando razoável e proporcional à obrigação e à capacidade econômica da parte, visando à efetividade da decisão judicial."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004129-27.2021.8.05.0141, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA, tendo, como Apelante,

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

e, como Apelada,
BARBARA BRITO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA